Tribunal: TJDFT
Processo: 0721287-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721287-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEANDRO PEDROSO PIRES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, a data de vencimento da respectiva guia, 12/08/2022 (Id. 39055624), é anterior à data em que foi realizado o pagamento pelo apelante, 16/08/2022 (id. 39055623). Assim, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a guia de custas e emolumentos e o comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora